Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722363-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 37230200. Manifeste-se os agravados sobre o agravo interno (id 37407298) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR